Tribunal: TJDFT
Processo: 0732407-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de expedição de precatório para pagamento da parcela incontroversa dos honorários advocatícios. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, onde subsiste divergência acerca do quantum debeatur. A questão aguarda solução em agravo de instrumento interposto pelo autor. Enquanto não decidido o recurso, o credor requereu a expedição dos requisitórios para pagamento da parcela incontroversa. O juízo deferiu a expedição de precatório relativo à parcela não controvertida do débito principal. Contudo, quanto aos honorários advocatícios, indeferiu o pedido, sob o fundamento de que, pelo valor atual, o pagamento se daria por meio de requisição de pequeno valor. Contudo, caso provido o recurso anterior, seria necessário submeter o crédito ao regime de precatórios, o que poderia consistir burla ao sistema de pagamentos de débitos da Fazenda Pública. Nas razões recursais, o agravante alegou que não há empecilho jurídico ou técnico para a expedição de precatório em valor inferior a 10 (dez) salários-mínimos. Requereu a “concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso” e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Preparo regular sob ID 39740554. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em relação ao cumprimento de sentença apresentado por ESPEDITO GUILHERME DE ARAÚJO: Observa-se que a decisão proferida no ID 128485234 foi objeto de recurso pela parte exequente, tendo a liminar pleiteada para reajuste do cálculo mediante incidência do IPCA-E sido indeferida, conforme se denota do contido no ID 131710093. Desta forma, considerando-se que o exequente apresentou o cálculo na forma determinada na decisão exarada no ID 128485234, dê-se vista aos executados, conforme restou ordenado igualmente naquela decisão, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Havendo concordância dos executados para com o resultado obtido no cálculo apresentado pela parte exequente, promova-se a expedição do respectivo precatório referente ao crédito principal a ser adimplido em benefício do credor ESPEDITO, atentando-se à reserva dos honorários contratuais. Ficará obstada a expedição de RPV para adimplemento dos honorários arbitrados na fase de cumprimento de sentença, haja vista que, em sendo provido o recurso interposto pelo exequente, a atualização daquele valor, por certo, superará o teto estabelecido para pagamento por RPV, constituindo burla ao sistema de pagamento por precatório.” Interpostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. No caso do recurso interposto, verifica-se que a decisão objurgada teria se revelado omissa ao obstar a expedição de RPV do valor pertinente aos honorários relativos à fase de cumprimento de sentença, na medida em que seria possível a expedição de precatório contemplando valor a ser adimplido por meio de RPV (ID 134721968). Intimado a se manifestar o executado/embargado rechaçou as questões lançadas no recurso em apreço (ID 134923475). É a exposição. DECIDO. De início, depreende-se que o recurso interposto não contempla as hipóteses lançadas no artigo 1.022 do CPC, haja vista que não aferida a arguida omissão na decisão embargada. Isso porque, o valor até o momento apurado como devido a título de honorários arbitrados na fase de cumprimento de sentença amolda-se ao importe a ser adimplido por Requisição de Pequeno Valor, não se consubstanciando no entendimento deste Juízo a viabilidade de expedição de precatório comportando pagamento de importe inferior a 10 (dez) salários mínimos. Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão tal qual lançada.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em que pese os substanciosos argumentos do agravante, inclusive pela comprovação de que outros juízos têm expedido precatórios em valor inferior a 10 (dez) salários mínimos, não há evidência de risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano. A natureza alimentar do crédito exequendo indica tão somente a sua prioridade na escala de pagamento, mas não permite presumir eventual perecimento do direito. Em segundo lugar, é preciso avaliar o efeito irreversível da liminar, na medida em que a expedição final de ordem de pagamento exauriria o objeto este recurso. Uma vez que os pressupostos para a concessão da tutela provisória são cumulativos, incabível o diferimento do contraditório. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator